Tribunal: STF
Processo: Rcl 28660
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Construtora Remo Ltda. assevera haver a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000784- 84.2013.5.03.0010, olvidado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    Segundo narra, o interessado, Eustalino Martins das Chagas, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora e prestadora de serviços, e CEMIG Distribuição S.A., objetivando, presente o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas considerado o que pago aos empregados da concessionária de serviço público. Salienta o êxito dos pedidos formalizados, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada, surgindo daí o alegado desrespeito. 
    Sustenta inobservado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. 
    Evoca jurisprudência. Discorre sobre o marco regulatório do setor elétrico, tendo em conta o disposto no mencionado diploma. Articula com a adequação da terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, segundo afirma, as desempenhadas pelo interessado. Conforme ressalta, a distribuição de energia elétrica constitui o objeto da concessionária, não estando nele compreendidas a manutenção e substituição de postes e fios rompidos, obras de calçamento, entre outras. Conclui dizendo que o interessado atuava no campo de manutenção, em relação ao qual ficaria permitida a terceirização. Aponta a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim. 
    Requereu, em sede liminar, a suspensão do acórdão atacado. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento impugnado. 
    Vossa Excelência, em 14 de setembro de 2018, deferiu liminar.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Transcreve os fundamentos da decisão questionada.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação considerado o verbete nº 734 da Súmula do Supremo e o disposto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil. Aduz a desnecessidade do provimento buscado ante a suspensão do processo até decisão, sob a óptica da repercussão geral, no recurso extraordinário 635.546. Diz inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo recursal ante a ausência de interposição dos embargos à execução ou propositura da ação rescisória.
    2. Assento irrelevante, para fins de admissão da reclamação, a superveniência do trânsito em julgado na origem. Uma vez formalizada a medida antes da preclusão maior, é impertinente o disposto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 734 da Súmula do Supremo.
    Conforme consignado na decisão mediante a qual implementada a liminar, tendo em conta o proclamado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o descabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior.
    Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento descrito implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo acerca da matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, esta quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o Tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão impugnado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária (CEMIG) e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do previsto na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Confiram trecho do acórdão atacado:
    […]
    O eg. Tribunal Regional entendeu que, uma vez evidenciada a terceirização ilícita, visto que constatado que o reclamante realizava funções correspondentes às atividades-fim da terceira reclamada, relacionadas à instalação e à manutenção das redes de distribuição, inclusive lidando com alta e baixa tensão, devidos os mesmos direitos dos empregados da terceira reclamada, em atenção ao princípio da isonomia. 
    Constatada a terceirização ilícita, a consequência, em regra, é o reconhecimento de vínculo de emprego com o tomador de serviços, o que não se dá, entretanto, quando se tratar de entes da Administração Pública, como é o caso da terceira reclamada (Súmula nº 331, II). Não se afasta, entretanto, a possibilidade de aplicação do princípio da isonomia, no sentido de se reconhecer os mesmo direitos que os empregados da tomadora de serviços ao empregado terceirizado. 
    […]
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0000784-84.2013.5.03.0010, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator